Tribunal: TJSP
Processo: 0003439-49.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003439-49.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante MAICON LUIZ DALARMI COTRIN, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003439-49.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0003439-49.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba - DEECRIM UR2
Processo n. 0008520-86.2018.8.26.0496
Agravante: Maicon Luiz Dalarmi Cotrin
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40201
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Maicon Luiz Dalarmi Cotrin, contra r. decisão do MM. Juiz de
Direito do DEECRIM UR2, Comarca de Araçatuba (fls. 41/43), que,
reconhecendo a prática de falta grave, em 30/04/2020, determinou a perda
de um sexto dos dias remidos, bem como a interrupção do lapso para fins
de progressão.
Busca a absolvição, alegando atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para falta média.
Contraminuta (fls. 47/49).
Decisão mantida (fl. 50).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 62/65).
É o relatório.
O
incidente
ocorrido
em
30/4/2020,
apurado
em
procedimento disciplinar regular e classificado como falta grave pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003439-49.2020.8.26.0509 -Voto no
3
autoridade administrativa e reconhecido como tal pelo Magistrado, decorreu
do fato de o agravante ter realizado novas tatuagens em seu corpo,
descumprindo normas e procedimentos da Unidade Prisional.
O sentenciado confirmou ter confeccionado novas tatuagens
após ter sido incluído na unidade, porém, o fez quando em trânsito judicial
no CDP de Taiúva. Ao retornar do trânsito, não comunicou aos servidores
sobre as referidas tatuagens. Afirmou não ter conhecimento da Portaria que
rege a matéria e que sua desobediência lhe acarretaria falta disciplinar. Não
sabe se assinou algum documento referente a tal Portaria, asseverando
estar arrependido (fl. 20).
Os agentes de segurança penitenciária disseram ter notado
que o agravante aparentava tatuagens recentes em seu corpo. Comparadas
as tatuagens com os registros fotográficos anteriores, confirmaram terem
sido realizadas após sua inclusão na unidade prisional. Na ocasião,
questionado, o sentenciado confirmou que realizou as tatuagens após a
inclusão na unidade prisional, que tinha conhecimento da Portaria que regia
a matéria e que tal ato acarretaria falta disciplinar (fls. 21 e 22).
Nunca é demais lembrar que, como servidores do Estado,
suas declarações possuem presunção relativa de veracidade, não havendo
nos autos qualquer notícia de que intencionalmente objetivavam prejudicar
gratuitamente o sentenciado. Ausente prova em contrário, suas declarações
são dignas de fé.
Destaque-se que os funcionários confirmaram ter o
agravante feito a tatuagem, mesmo sabendo da proibição constante da
Portaria. E nada aponta para autolesão como ato de rebeldia, mas sim para
satisfação do próprio desejo, sem se importar com as regras a serem
seguidas.
Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria da falta,
mister observar que se trata de conduta grave, que contraria ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003439-49.2020.8.26.0509 -Voto no
4
específica da direção do estabelecimento prisional, que, através de Portaria,
proibiu, expressamente, a realização de tatuagens (fl. 12).
A proibição, além de procurar resguardar a própria
integridade física dos reeducandos de modo geral, objetiva a manutenção
da ordem e disciplina, já que as tatuagens existentes nos presos são
anotadas em cadastro pessoal, integrando a identificação daquele que a
possui, ainda que internamente. O comportamento em questão não traz
risco somente ao sentenciado (como na autolesão), mas tem potencial
insegurança e danos a terceiros, inclusive, não podendo ser tido como
indisciplina de natureza média.
Em suma, constata-se que houve desobediência à ordem
dada, não mera autolesão como ato de rebeldia, e, portanto, de se
reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Diante do exposto, nega-se provimento o recurso.
Augusto de Siqueira
relator